Tribunal: CARF
Processo: 10480.903565/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.903565/2011-18
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.236 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
RM REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta intime o
contribuinte a apresentar elementos adicionais de prova aptos a confirmar o efetivo recebimento
dos valores líquidos constantes das notas fiscais. Também é de extrema importância que a
Unidade de Origem verifique se tais valores foram oferecidos à tributação, bem como se foram
utilizados em outras PER/DCOMP’s ou encontram-se disponíveis.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros

Relatório
Por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para transcrever o relatório
constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Salvador (“DRJ/SDR”), o qual será complementado ao final:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10480.903565/2011-18
Fl. 742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.236 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.903565/2011-18

1-O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório no 930836176, de 04/05/2011, à fl. 12, que homologou parcialmente a
compensação declarada no PER/DCOMP no 18682.88480.270906.1.3.02-0120.
2-No despacho decisório, cientificado à interessada em 18/05/2011 (fl.16), consta a
utilização de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004 para compensação de
tributos devidos.
3-O saldo negativo informado não foi considerado integralmente disponível, por conta
da não confirmação total das parcelas de crédito. As mesmas foram compostas por
retenções na fonte de IRPJ, no montante de R$ 20.013,11:

4-A interessada protocolou manifestação de inconformidade em 07/06/2011 (fls. 17 e
18), onde alega a existência do direito creditório, e requer entrega de DIPJ retificadora ,
a fim de comprovar a existência das retenções de IRPJ.
5-O pedido é efetuado no sentido da homologação integral das compensações
declaradas no PER/DCOMP em lide.
Em sessão de 28/06/2018, a DRJ/SDR julgou improcedente a manifestação de
inconformidade sob a alegação de que as retenções na fonte não teriam sido confirmadas em
DIRF, nem tampouco o contribuinte teria apresentado os comprovantes, nos termos do abaixo
exposto (fls. 132 do e-processo):
7-O saldo negativo não foi integralmente reconhecido porque parte das parcelas de
crédito informadas não foi confirmada, conforme relação constante da análise de
crédito, anexa ao despacho decisório.
8-Foram efetuadas novas pesquisas junto aos sistemas informatizados da RFB, mas não
foram localizados valores de retenção na fonte adicionais aos já confirmados.
9-Quando as informações prestadas em DIRF não confirmem a retenção do imposto,
cabe a interessada apresentar o comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora.
10-Saliente-se que o documento hábil para comprovar a retenção do imposto
compensado na apuração do saldo negativo de IRPJ é o comprovante de retenção
emitido em nome da beneficiária dos rendimentos pela fonte pagadora, nos termos do
art. 55 da Lei no 7.450, de 1985.
11-Não foram anexados os informes de rendimentos à Manifestação de Inconformidade.
Fl. 743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.236 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.903565/2011-18

12-Não acato o requerimento de entrega de DIPJ retificadora.
13-Em razão da interessada não ter apresentado os comprovantes relativos às retenções
em análise e , em nova pesquisa aos sistemas informatizados da RFB não terem havido
novas confirmações, mantém-se a glosa do direito creditório correspondente.
O contribuinte apresentou então recurso voluntário insurgindo-se contra o não
reconhecimento das parcelas de fonte e como prova do alegado, montou uma tabela com
demonstrativo mensal por cliente do faturamento e de todas as retenções sofridas, além das notas
fiscais de suporte.
É o relatório.

Voto
Embora seja tempestivo e atenda aos demais requisites de admissibilidade,
entendo que o presente recurso voluntário não se encontra maduro o suficiente para que seja feito
o seu exame de mérito, como se explica a seguir.
Trata-se de matéria eminentemente fática, posto que a DRJ/SDR deixou de
reconhecer as parcelas de retenção na fonte na composição do saldo negativo do período em
função da não localização dos referidos valores em DIRF, bem como diante da falta de
apresentação dos comprovantes de retenção emitidos pelas fontes pagadoras.
O contribuinte de maneira bastante acerta ressalta todavia que a falta de
informação em DIRF não pode ser imputada como culpa sua, razão pela qual não poderia ser
punido com o não reconhecimento do crédito por causa de um ato omissivo de um terceiro.
Com efeito, não é razoável atribuir ao contribuinte a responsabilidade de forçar a
instituição financeira a efetuar o recolhimento e o fornecimento do comprovante de rendimentos
e a transmissão da DIRF ao Fisco.
A respeito da possibilidade de o contribuinte fazer a prova da retenção por outros
meios que não os comprovantes de retenção, a Receita Federal já se pronunciou nos seguintes
termos:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RETENÇÃO NA FONTE. AUSÊNCIA DE
COMPROVANTE. Mesmo não tendo recebido o comprovante de retenção anual pelos
Fl. 744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.236 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.903565/2011-18

serviços prestados, pode a pessoa jurídica efetuar a dedução dos valores retidos na
apuração dos correspondentes tributos. É possível utilizar como forma de comprovar à
RFB o direito a essas deduções, alternativamente ao comprovante anual de retenções,
quaisquer outros documentos hábeis, idôneos e suficientes para confirmar os valores
efetivamente retidos. (Solução de Consulta4 SRRF05/Disit 2/4/2013)
COMPROVANTE ANUAL DE RETENÇÃO FORNECIDO POR ÓRGÃO OU
ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. AUSÊNCIA. Na
hipótese de o órgão ou entidade da administração pública federal não fornecer o
comprovante anual de retenção, a pessoa jurídica poderá utilizar os seus registros
contábeis, acompanhados da nota fiscal ou fatura e da comprovação do valor depositado
pela fonte pagadora, para respaldar a compensação dos tributos e contribuições federais
retidos. (Solução de Consulta 19 SRRF05/Disit 29/3/2004)
Ainda neste sentido, é importante que seja citado o recentíssimo precedente da 1a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais confirmando a referida possibilidade:
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES DE IMPOSTO NA FONTE.
COMPROVAÇÃO. Na hipótese de a fonte pagadora não fornecer o comprovante anual
de retenção, sua prova pode se dar por outros meios previstos na legislação tributária,
para fins de apuração de reconhecimento de direito creditório. Precedentes. Acórdãos no
9101002.876 e 9101003.437” (Processo no 13971.908091/2011-59. Acórdão no 9101-
004.110. Sessão 10/04/2019).
Por fim, veja-se a redação da Súmula CARF no 143:
Súmula CARF no 143. A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Desde que comprovado o oferecimento à tributação dos rendimentos respectivos,
o imposto retido pode ser deduzido no cálculo do IRPJ, conforme entendimento exarado na
Súmula CARF n° 80, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 80. Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Nessa conformidade, há dois requisitos para que o IRRF seja considerado como
saldo negativo na apuração do IRPJ. Primeiro é comprovação da retenção através de
documentação hábil e além disso é necessário o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto.
No presente caso, o contribuinte pretende compensar o imposto retido por ocasião
da retenção sofrida sob o código de receita 1708, em razão do recebimento de pagamentos
recebidos por outras pessoas jurídicas.
Fl. 745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.236 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.903565/2011-18

Pela análise das parcelas de crédito, o despacho decisório explicita muito bem as
parcelas não confirmadas ou confirmadas apenas parcialmente (fls. 13 do e-processo):

Na tentativa de comprovar as referidas retenções o contribuinte apresentou então
uma planilha descritiva com os valores recebidos de cada uma das fontes pagadoras, além das
retenções sofridas, acompanhada das respectivas notas fiscais de serviços. Convém ressaltar,
todavia, que as notas fiscais não possuem o valor probatório pretendido pelo contribuinte, haja
vista que não se encontram acompanhadas de documentação comprobatória completa e
suficiente, conforme exigido pelo artigo 923 do Decreto no 3.000/1999 vigente à época dos fatos:
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo
sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
9o, §1o).
Isso porque a interessada houve por bem não juntar aos autos os comprovantes de
quitação das referidas notas fiscais, de modo que a documentação apresentada não autoriza
inferir, com segurança, que os pagamentos tenham sido efetivamente realizados e, ainda, que o
foram pelos valores líquidos constantes das notas fiscais apresentadas.
Em que pese não se tratar de documentação hábil e suficiente para comprovar as
efetivas retenções, entendemos que se trata de um indício de prova de que o crédito alegado
realmente existe. Por tal razão, é imprescindível que o presente processo seja baixado em
diligência para que sejam apresentados outros documentos aptos a confirmar os valores de
retenção mencionados, posto que as notas fiscais por si só são insuficientes.
Fl. 746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.236 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.903565/2011-18

O contribuinte precisa comprovar, por exemplo, que recebeu os valores líquidos
constantes das notas fiscais, ou seja, com as retenções. Também deve apresentar a sua escrita
fiscal e contábil que confirme tais recebimentos.
Assim, embora as retenções de IRRF não tenham sido devidamente comprovadas,
existem indícios de sua ocorrência, motivo pelo qual mostra-se razoável a conversão do
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem intime o contribuinte a apresentar
elementos adicionais de prova aptos a confirmar o efetivo recebimento dos valores líquidos
constantes das notas fiscais. Também é de extrema importância que a Unidade de Origem
verifique se tais valores foram oferecidos à tributação, bem como se foram utilizados em outras
PER/DCOMP’s ou encontram-se disponíveis.
Após elaboração de um parecer conclusivo, o contribuinte deve novamente ser
intimado, desta vez para se manifestar sobre o resultado da diligência, se assim o quiser.
Por todo o exposto, voto para converter o julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo
Fl. 747
DF CARF MF
Documento nato-digital